Tribunal: STF
Processo: HC 187480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva. Presença dos requisitos constantes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. Réu no exterior. Comprometimento do andamento da ação penal. Processo suspenso aguardando cumprimento do pedido de cooperação para citação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.